Tribunal: STF
Processo: RE 1273506
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.9.2020. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA PATROCINADA POR SINDICATO DIVERSO AO QUE REPRESENTA A CATEGORIA DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. UNICIDADE SINDICAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.